Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718085-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. PRETENSÃO DE REDUZIR A PENA COM BASE NO ARTIGO 33, § 4o DA LEI 11.343/2006. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REJEITADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM SINTONIA COM A LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1 O réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006 ajuíza ação revisional pleiteando a nulidade da sentença em razão da prova colhida em ofensa ao sigilo telefônico, afirmando também a ilegalidade na dosimetria da pena, com violação dos artigos 33, § 4o, e 43, da Lei 11.343/2006. 2 A revisão criminal é ação excepcionalíssima, que não se confunde com segunda apelação, na qual se repristinam os argumentos já apresentados em instância ordinária. Aqui, ambas as teses revisionais foram amplamente debatidas no julgamento da ação penal originária. O acórdão condenatório afastou a nulidade da obtenção de mensagens do aplicativo Whatsapp já armazenadas, conforme entendimento jurisprudencial da época, sendo que ainda se trata de matéria controvertida. Além disso, ressaltou que havia outras provas para a condenação, mesmo que se desconsiderasse a comunicação. 3 A não incidência da benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 está devidamente fundamentada no acórdão condenatório e não há prova nova na revisão criminal capaz de infirmar cabalmente a conclusão do julgado. 4 Revisão Criminal julgada improcedente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 9.296/1996; 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); bem como 157, § 1o, e 621, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se assenta em provas reconhecidamente ilegais pelo STJ em sede de HC, razão pela qual devem ser desentranhadas dos autos, juntos de todas as demais delas derivadas, e reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XII e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu”. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/4/2020). Em adição, “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina os elementos probatórios dos autos e sopesa as circunstâncias do caso concreto, porém alcança conclusão diversa da desejada pela parte”. (AgRg no AREsp 1593980/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 9.296/1996; 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); bem como 157, § 1o, e 621, ambos do Código de Processo Penal. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A CONTROVERTIDA INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "o pedido revisional não é cabível com amparo em matéria cuja interpretação seja controvertida nos tribunais" (HC 103.210/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1822799/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 10/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A duas, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, consignados no item 2 da própria ementa do acórdão combatido, no sentido de que “Além disso, ressaltou que havia outras provas para a condenação, mesmo que se desconsiderasse a comunicação”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “Nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar fundamentação suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem, como ocorreu, incide, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF”.(AgInt no REsp 1834164/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/2/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009